Tribunal: TJSP
Processo: 1016539-61.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Sergio Mangerona
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de contrato c/c reparação de danos materiais e morais. Contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor. Ação julgada parcialmente procedente na origem. Apelo do banco-réu. Restituição dos valores descontados indevidamente. Modulação dos efeitos. Devolução em dobro somente para os descontos ocorridos após a data da publicação do acórdão

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de contrato c/c reparação de danos materiais e morais. Contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor. Ação julgada parcialmente procedente na origem. Apelo do banco-réu. Restituição dos valores descontados indevidamente. Modulação dos efeitos. Devolução em dobro somente para os descontos ocorridos após a data da publicação do acórdão paradigma em 30/03/2021 - EAREsp no 676.608/RS. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 2.000,00, preservando o caráter punitivo como compensatório do dano moral. Recurso do réu parcialmente provido.